Tribunal: STJ
Processo: 0634171-86.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845041 - CE (2025/0028097-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: K D C E B
ADVOGADOS
: MARIA ELIANE CARNEIRO LEÃO MATTOS - CE005305
LINCOLN MATTOS MAGALHÃES - CE015053
WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA - CE026279
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
GABRIELA MARTINS CARMO - CE036362
AGRAVADO
: J E B N
ADVOGADOS
: CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA - PI002182
BEATRIZ SILVA FEITOSA - PI016581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939
/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não
encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte agravante foi intimada para comprovar a
tempestividade do recurso, porém juntou apenas um
do calendário do
print
mês de agosto de 2024.
4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é intempestivo o recurso
na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil
para comprovar a tempestividade, não bastando a simples alegação nem a
inserção na petição do recurso de
de tela ou de imagem de página
print
extraída da internet.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48107853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bc24f7e-8a00-4735-b475-45c7955ba3db

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bc24f7e-8a00-4735-b475-45c7955ba3db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845041 - CE (2025/0028097-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: K D C E B
ADVOGADOS
: MARIA ELIANE CARNEIRO LEÃO MATTOS - CE005305
LINCOLN MATTOS MAGALHÃES - CE015053
WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA - CE026279
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
GABRIELA MARTINS CARMO - CE036362
AGRAVADO
: J E B N
ADVOGADOS
: CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA - PI002182
BEATRIZ SILVA FEITOSA - PI016581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939
/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não
encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte agravante foi intimada para comprovar a
tempestividade do recurso, porém juntou apenas um
do calendário do
print
mês de agosto de 2024.
4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é intempestivo o recurso
na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil
para comprovar a tempestividade, não bastando a simples alegação nem a
inserção na petição do recurso de
de tela ou de imagem de página
print
extraída da internet.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

Cuida-se de agravo interno interposto por K. D. C. E. B. contra decisão
proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da intempestividade (fls. 1.144-1.145).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fls. 339-340):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS E GUARDA. DETERMINAÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DOS
MENORES.
POSSIBILIDADE
EM
RAZÃO
DO
NÃO
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINOU A ENTREGA VOLUNTÁRIA DOS
MENORES E RELATOS DAS CRIANÇAS DA
PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E
EMOCIONAL POR PARTE DA MÃE. SUPERIOR
INTERESSE DAS CRIANÇAS. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL E
OITIVA ESPECIALIZADA DOS MENORES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE
URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA.
1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se está
correta a decisão que deferiu a busca e apreensão dos
menores nos autos da Ação de Revisão de Guarda e
Alimentos n° 0029995-13.2023.8.06.0001 requerido pelo
pai dos menores após o não cumprimento da decisão
judicial que determinou a entrega voluntária das crianças.
2. Os autos principais versam sobre Ação Revisional de
Alimentos e Guarda requerido por J. E. B. N. em face de K.
D. C., na qual se pleiteia a guarda dos filhos M. C. E. B.
(nascida em
) e D. C. E. B. (nascido em
13/08/2013
).
21/10/2010
3. No curso do processo, o juiz rejeitou a arguição de
incompetência e determinou a entrega dos menores ao pai e
o envio de ofício ao Núcleo de Psicologia e Serviço Social
- NPSS para realização do estudo psicossocial. Após,
determinou a expedição do mandado de busca e apreensão
em razão da não devolução das crianças de forma
voluntária.
4. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO
CPC. O magistrado não está obrigado a aguardar a
manifestação do Tribunal sobre agravo de instrumento que
discute a competência antes de analisar pedido de busca e
apreensão dos menores, pois os documentos acostados aos
autos demonstram a possibilidade de risco de dano à
integridade física, moral e psicológica das crianças.
Ressalte-se que as crianças confirmaram a prática de
violência em mais de uma situação, principalmente junto
ao Conselho Tutelar. Além disso, pelo que consta nos autos
do agravo de instrumento n° 0632945-46.2023.8.06.0000, o
Tribunal de Justiça do Piauí não tem mais competência
para analisar a matéria. Pedido de nulidade da decisão
recorrida por violação ao art. 10 do CPC rejeitado.
5. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. A parte recorrida alega que a
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

decisão interlocutória é nula em razão da ausência de
manifestação do Ministério Público. Entretanto, não é
obrigatória a oitiva do Ministério Público antes da análise
do pedido de tutela de urgência recursal. Ressalte-se que
após a análise do pedido de urgência foi determinado o
envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, não
havendo que se falar em prejuízo aos interesses dos
menores. Dessa forma, afasta-se a nulidade arguida.
6. DA BUSCA E APREENSÃO DAS CRIANÇAS. De
acordo com a Constituição Federal e Estatuto da Criança e
do Adolescente é dever de todos resguardar os direitos da
criança e do adolescente e adotar medidas que assegurem
sua integridade física e emocional. Em demandas
envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução
da controvérsia deve sempre observar o princípio do
melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema
jurídico como corolário da doutrina da proteção integral,
consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual
deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do
aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento
infraconstitucional aos seus contornos.
7. "A proteção integral está intimamente ligada ao
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente,
pelo qual, no caso concreto, devem os aplicadores do
direito buscar a solução que proporcione o maior benefício
possível para o menor. Trata-se de princípio constitucional
estabelecido pelo art. 227 da CF, com previsão nos arts. 4o
e 100, parágrafo único, II, da Lei n. 8.069/1990, no qual se
determina a hermenêutica que deve guiar a interpretação do
exegeta" (R Esp 1.533.206/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, D Je de 172/2016)
17/11/2015
8. Como cediço, a medida cautelar de busca e apreensão é
medida extrema e deve ser adotada com excepcionalidade.
9. Em consonância com Ministério Público, a Câmara
concluiu pela necessidade de busca e apreensão dos
menores, pois os documentos acostados aos autos
demonstram risco à integridade física e emocional deles.
10. Há vários relatos dos menores sobre a prática de
agressão física e emocional da mãe, além disso, no curso
do processo, não tem adotado conduta cooperativa no
sentido de dar prosseguimento a ação judicial com a
realização do estudo social e oitiva especializada das
crianças e convivência delas com o pai.
11. Ressalte-se que a mãe não cumpriu a ordem judicial
nem facilitou a convivência das crianças com o pai, razão
pela qual foi deferida a ordem de busca e apreensão,
consoante consta na fundamentação da decisão.
12. A conclusão do estudo psicossocial e a oitiva especial
das crianças será imprescindível para a solução do conflito,
razão pela qual, diante das peculiaridades do caso e do
superior interesse das crianças, é necessário o
restabelecimento da ordem de busca e apreensão e
consequente realização do estudo social e oitiva
especializada.
13. Além disso, a decisão impugnada apresentou
fundamentação adequada para o deferimento da medida
extrema de busca e apreensão dos menores, não sendo
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

possível prorrogar a manutenção irregular das crianças com
a mãe (nem deferir o pedido de alteração de lar de
referência para a Cidade de Picos/PI), pois não há amparo
legal e probatório nesse sentido.
14. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal
e despacho que determinou a suspensão dos descontos
revogados.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 1.027):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS E GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACÓRDÃO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS CLAROS E NÍTIDOS.
1. No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão
embargado incorreu em vício de contradição, ante o
deferimento liminar de suspensão da busca e apreensão dos
infantes em desfavor do genitor e posteriormente, sem
ocorrência de fato novo, ter modificado seu entendimento
revogando a tutela antecipada. Aduz, ainda, vício de
omissão pelo não pronunciamento da decisão acerca da
atuação do Ministério Público em relação aos conselheiros
tutelares que atuaram no presente caso, bem como em
relação à falsa denúncia apresentada pelo embargado e
arquivada pelo promotor ofíciante.
2. A revogação da tutela e a determinação de
prosseguimento da busca e apreensão dos infantes, de fato,
não sobreveio por existência de fato novo e sim pela
análise integral dos autos, do qual se inferiu acusações de
maus tratos feitas pelas próprias crianças, relatos de abuso
psicológico e de alienação parental, restando demonstrada,
em mais de uma situação, a possibilidade de risco à
integridade física, moral e psicológica das crianças.
3. No que tange a alegação de omissão acerca da atuação
do Ministério Público em relação aos conselheiros tutelares
que trabalharam no presente caso, bem como em relação à
falsa denúncia apresentada pelo embargado e arquivada
pelo promotor ofíciante, observo que a embargante não se
debruçou sobre a questão em momento oportuno, fazendo-
o apenas no presente recurso, configurando notória
inovação recursal.
4. Do teor da decisão embargada, verifica-se que
suficientemente fundamentada, levando-se a concluir que a
embargante almeja, na verdade, adversar o julgado para
outros fms, com nova discussão da matéria e a consequente
reforma da decisão. Contudo, a via estreita dos embargos
de declaração não lhe confere o direito de reapreciação da
lide.
5. Inexistindo vícios a serem corrigidos, o pedido de
alteração do julgado mais se aproxima como tentativa de
reanálise do mérito da demanda, medida não albergada por
esta via, incidindo também a Súmula n° 18, do TJ/CE, que
aduz: “São indevidos embargos de declaração que têm por
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já
apreciada
6. Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão ou
contradição a sanar, inexistindo no acórdão embargado
quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022, do Código de
Processo Civil, permanecendo hígido o entendimento
registrado na decisão vergastada.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Alega a parte agravante que (fl. 1.150):

O ministro Raul Araújo reconheceu a existência de vários
precedentes do STJ no sentido de que a cópia do calendário
publicado em site de tribunal não poderia ser considerada
documento idôneo para fins de suspensão ou interrupção
do prazo processual, sendo necessária a juntada de cópia de
lei ou ato administrativo que comprovasse o feriado ou a
suspensão do expediente forense por outro motivo.
Entretanto, o ministro apontou precedentes recentes do
Supremo Tribunal Federal (STF) – inclusive em reforma de
julgados do STJ – que reconheceram a validade desse tipo
de documento. Como consequência, ressaltou, colegiados
do STJ como a Terceira Turma passaram a reconhecer a
idoneidade do calendário judicial para a comprovação da
ausência de expediente forense.
Dessa forma, incabível é a manutenção da decisão que
indeferiu o recurso, uma vez que a documentação
apresentada evidencia a tempestividade do Recurso
Especial.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 1.156-1.161).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois o agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão recorrida.
Da detida análise dos autos, observa-se que parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em
, sendo o recurso especial interposto somente em
6/8/2024
.
28/8/2024
Desse modo, o recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os
arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ressalta-se que é sedimentado nesta Corte o entendimento de que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se
pretende seja conhecido.
A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da
interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do
vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
ex officio
eletrônico. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de origem e o
Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva competência, inclusive em
ad quem
agravo interno/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício.
Com efeito, o art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
Lei n. 14.939/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
No presente caso, a parte agravante foi intimada para comprovar a
tempestividade do recurso, porém, juntou apenas um
do calendário do mês de
print
agosto de 2024. Portanto, não é possível afastar a intempestividade do recurso.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é intempestivo o recurso
na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para
comprovar a tempestividade, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição
do recurso de
de tela ou de imagem de página extraída da internet.
print
Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
ÔNUS DO RECORRENTE. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA
DO SISTEMA QUE NÃO EXIME O ADVOGADO DO
SEU ÔNUS PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, "constitui ônus do recorrente, no ato da
interposição do recurso, comprovar sua tempestividade,
conforme o art. 1.003, § 6o, do CPC, inclusive a ocorrência
de feriados locais e a suspensão do expediente forense,
sendo incabível a comprovação posterior" (AgRg no
AREsp n. 1.939.545/ES, relator Ministro Olindo Menezes,
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
16/11/2021
19/11/2021
2. "Para a comprovação de possível indução a erro na
contagem do prazo processual, é indispensável que haja,
nos autos, documento que comprove a alegação da parte,
como a indicação, na própria certidão de intimação, do
prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A
apresentação de prints de tela ou a imagem de página
extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
suficientes para se concluir que houve falha na prestação da
informação pelo Tribunal" (AgRg no AREsp n. 2.625.593
/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
21/10/2024
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.186.675/PR, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INFORMAÇÕES
ELETRÔNICAS INCORRETAS E JUSTA CAUSA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, caput, 994, VI,
1.003, § 5o, e 1.029 do CPC/2015.
2. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do
STJ, a falha induzida por informação equivocada prestada
por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp .1759.860/PI, rel. Ministra LAURITA VAZ,
Corte Especial, DJe
).
21/03/2022
3. "A apresentação de prints de tela ou a imagem de página
extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
suficientes para se concluir que houve falha na prestação da
informação pelo Tribunal" (AgInt no AREsp 2.146.308
/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
11/3/2024
14/3/2024
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.787.512/MT, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
.)
7/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
DOCUMENTO
IDÔNEO.
INAPLICABILIDADE DA NOVA REDAÇÃO DO ART.
1.003, §6o, DO CPC.
1. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora
do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da
publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a
égide do CPC/15).
2. A ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos
processuais deve ser comprovada por meio de documento
Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível
fazê-lo posteriormente 3. A avaliação sobre a regularidade
de determinado ato deve ser feita de acordo com a lei
vigente no momento da sua prática.
Portanto, não é aplicável ao recurso sob julgamento a nova
redação do art. 1.003, § 6o, do CPC, conferida pela Lei
14.939/2024.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a
imagem de página extraída da internet, sem o inteiro teor
do correspondente ato normativo, não servem para
comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.697.435/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47450831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:08:22
Código de Controle do Documento: 19811514-f527-49b4-9420-e1d63c993686

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.041 / CE
Número Registro: 2025/0028097-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00299951320238060001 00302515320238060001 01831042320188060001 06341718620238060000
1831042320188060001
299951320238060001
29995132023806000101831042320188060001
302515320238060001 6341718620238060000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K D C E B
ADVOGADOS : MARIA ELIANE CARNEIRO LEÃO MATTOS - CE005305
LINCOLN MATTOS MAGALHÃES - CE015053
WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA - CE026279
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
GABRIELA MARTINS CARMO - CE036362
AGRAVADO
: J E B N
ADVOGADOS : CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA - PI002182
BEATRIZ SILVA FEITOSA - PI016581
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - BUSCA E
APREENSÃO DE MENORES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48074355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: ed2cf275-b05a-4d99-8792-851650384626

AGRAVANTE : K D C E B
ADVOGADOS : MARIA ELIANE CARNEIRO LEÃO MATTOS - CE005305
LINCOLN MATTOS MAGALHÃES - CE015053
WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA - CE026279
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
GABRIELA MARTINS CARMO - CE036362
AGRAVADO
: J E B N
ADVOGADOS : CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA - PI002182
BEATRIZ SILVA FEITOSA - PI016581
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: ed2cf275-b05a-4d99-8792-851650384626